Tribunal: TJMT
Processo: 1038987-02.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038987-02.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELA FELIX BARBOSA DE SOUZA - CPF: 057.696.301-16 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (RECORRIDO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator, DOU PROVIMENTO ao recurso e julgo improcedente o pedido inicial em relação a Ré NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS EIRELI. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS MECÂNICOS E REPARO INEFICAZ. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA SEGURADORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa seguradora em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por consumidora que adquiriu veículo seminovo da empresa MOVIDA e alegou falhas no reparo autorizado pela seguradora após problemas mecânicos. A sentença de primeiro grau condenou a seguradora ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 55,81 por danos materiais relacionados a gastos com transporte alternativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço por parte da seguradora ao autorizar e executar o reparo do veículo; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais e materiais em desfavor da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da seguradora depende da comprovação de que houve negativa indevida ou prestação deficiente do serviço autorizado, o que não foi demonstrado nos autos, diante da ausência de laudo técnico ou perícia que comprove o alegado defeito no reparo realizado.

4.

A autora optou por realizar novo reparo em oficina diversa antes de acionar novamente a seguradora, o que afasta o nexo de causalidade entre eventual dano e conduta omissiva da ré.

5.

A seguradora, nas duas vezes em que foi acionada, autorizou os reparos no veículo, inexistindo negativa de cobertura ou recusa injustificada, afastando, assim, qualquer falha na prestação do serviço.

6.

Não configurado o abalo moral indenizável, ausente qualquer conduta ilícita ou abusiva da seguradora.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1038987-02.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI

Recorrido
:
GABRIELA FELIX BARBOSA DE SOUZA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GABRIELA
FELIX BARBOSA DE SOUZA
ajuizou

reclamação

em

face
de MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. e NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - EPP.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
SENTENÇA
Trata
-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MA
TERIAIS”,
proposta

por
GABRIELA FELIX BARBOSA DE SOUZA
em

desfavor
de MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A E NOVOS SERVIÇOS PARA AUTOMOVÉIS - EIRELI -
EPP ,
ambos
qualificados

nos
autos,
objetivando

indenização

por

danos

morais
e
materiais
.
Dispensado
o
relatóri
o

nos

termos
do
artigo
38, da Lei n. 9.099/95.
Fundamento
.

Decido
.

Preliminar
- Da
Necessidade
de
Audiência
de
Instrução
e
Julgamento
:
Rejeito
a
presente

preliminar
,
vez
que
os

fatos
e
documentos

trazidos

aos
autos
são

suficientes

ao

julgamento
de
mérito
.
Registro

ainda
, que
a

os
autos
estão
maduros para a
prolação
de
sentença
.
Observado
o
rito

estabelecido

na
Lei nº 9.099/95,
não

havendo

vícios

ou

irregularidades
a
consertar
.
Homenageados

os

princípios

constitucionais
do
devido

processo
legal, da
ampla

def
esa
e de
seu

consectário
, o
contraditório
.
Concorrem
,
também
,
todos

os

pressupostos

processuais
para o
desenvolvimento

válido
e regular do
processo
,
bem

assim
as
condições
para o
legítimo

exercício
do
direito
de
ação
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
.
Consigno
que a
designação
de
audiência

instrutória
, no
presente

caso
,
caracteriza
-se
mero

evento

procrastinatório
,
na

contramão
da
duração

razoável
e da
efetividade
do
processo

eis
que as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
, o que
será

melhor

abordado
no
mérito

propriamente
.
Preliminar
– Da
Decadência
:
Rejeito
a
presente

preliminar
, pois,
verifica
-se dos autos que
os

vícios

apresentados
se
deu

dentro
da
vigência
da
garantia

contratual
, inclusive, com
efetiva

busca
de
solução
dos
defeitos

apresentados

pelo

produto
de forma
administrativa
, o que
interrompe
o
prazo

decadência
(Art. 26, § 2º,
inciso
I do CDC).
Deste
modo, o
ajuizamento
da
demanda

em
08/11/2023 se
deu

em

intervalo

menor
que 90 (
noventa
)
dias
do
último

atendimento

infrutífero
da
assistência

técnica

em
15/09/2023 (Id 133890019),
portanto
,
rejeito
a
preliminar
.
Preliminar
–
Gratuidade
da Justiça:
Rejeito
a
presente

preliminar
, tendo
em
vista o
comando
do
artigo
54 da Lei n
.º
9099/95.
Mérito
:
Destaca
-se que
não

existe

vício
a
impedir
o regular
prosseguimento
do
feito
,
bem

como
que as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável
a
dilação

probatória
,
estando

pronta
a
reclamação
para
julgamento

antecipado
,
conforme

autoriza
o
artig
o
355, I, do Código de
Processo
Civil. Assim, ante a
veracidade
das
alegações
da
Reclamante
,
impõe
-se a
inversão
do
ônus
da
prova
,
cabendo
à
parte

reclamada a comprovação da regularidade da negativação da parte

Reclamante
,
nos

termos
do art. 6º, VIII, do C
ódigo de
Defesa
do
Consumidor
. No
caso

concreto
,
em

suma
a
Parte

Reclamante

narra
que
na
data de 25/08/2023,
adquiriu
um
veículo

seminovo
da
marca
Hyundai HB20,
ano
2022 junto
Reclamada
MOVIDA,
contudo
,
após
72 (
setenta
e duas) horas da
aquisição
do
veícul
o
,
este

apresentou

problemas

mecânicos
e
ar

condicionado
.
Afirma
que
acionou
a
garantia

por

orientação
da
Reclamada
MOVIDA,
ocasião

em
que
buscou
resolver
os

problemas
do
veículo
,
porém
,
após

autorização
do
conserto
pela
Reclamada
NOVOS SERVIÇOS, o
veículo

ficou

parado

por
11 (
onze
)
dias
,
causando

danos

materiais
, pois
tinha
que
levar

sua

filha
a
escola
,
desembolsando

valores
com UBER.
Afirma

em

sua

inicial que, após a entrega do veículo pela Oficina

autoriza
da
Reclamada
NOVOS SERVIÇOS, o
veículo

continuou

apresentando

falhas
,
constatando

por
outro
profissional
, que a
Oficina

autorizada

havia
quebrada a
válvula
do motor, a qual,
não

restou

outra

alternativa
,
senão

custear
o
conserto
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
juntando

contrato
de
compra
do
ve
ículo
(Id 133890015), e-mail
solicitando
o
reparo
(Id 133890018), carta de
resposta
da
seguradora
(Id 133890019),
Reclamação

administrativa
(Id 133890019),
orçamentos
de
peças
(Ids 138890023 e 13889025) e
gastos
com UBER (Id 133890036),
requerendo

indeniza
ção

por

danos

morais
e
materiais
. A
Reclamada
MOVIDA
celebrou

acordo
com a
Reclamante
(Id 160476065),
sendo

referido

processo

extinto

em
face da
Reclamada MOVIDA frente à homologação do acordo (Id
161898916).
Já
a
Reclamada
NOVOS SERVIÇOS,
alega

em

sua

def
esa

exercício
regular de
direito

em
face do
dever

cumprimento
legal,
entende

pelo

descabimento
do
dano
moral e material,
requerendo

a

improcedência
da
ação
. Pois
bem
,
sem

delongas
, dos autos
restou

incontroverso

os

problemas

ocorrido
no
veículo

adquirido
p
ela
Autora
,
conforme
conversas e
áudios
via
aplicativo
WhatsApp (Ids 143420865 a 143417985 e 133890030),
além
da carta
resposta

autorizando
o
conserto
(Id 133890019) que
trazem

informações dos problemas logo após a compra do veículo
,
portanto
,
deve
a
Recla
mada
NOVOS SERVIÇOS ser
responsabilizada

pelo

ilícito

ocorrido
. Como é
sabido
, o
contrato
de
seguro

está

submetido

às

regras

consumeristas
,
uma

vez
que
envolve

típica

relação
de
consumo
,
assim
, o
artigo
47, do CDC,
prevê
que “as
cláusulas

contratuais

serão

interpretadas
de
maneira

mais

favorável

ao

consumidor
”. Em
detida

análise
da
fundamentação

apresentada
pela
Reclamada
, é
possível

verificar
que a
mesma

defende
de forma
expressa
que a
garantia
dado a
Reclamante

pelo

prazo
de 90 (
noventa
)
dias

decaiu
,
uma

vez
que a
Autora

não

exerceu no prazo legal, tornando -se infundada a tese de ausência de cobertura da garantia
, pois a
Reclamante

exerceu

seu

direito

dentro do prazo legal, conforme se verifica dos documentos

anexo
a
inicial
, tais
como
,
contrato
de
compra

do
veículo
(Id 133890015), e-mail
solicitando
o
reparo
(Id 133890018), carta de
resposta
da
seguradora
(Id 133890019) e
Reclamação

administrativa
(Id 133890019). Diante de
todo

esse

contexto
,
entendo
que a
Reclamada

incorreu

em

falha

na

prestação
de
serviç
o
, pois
verifica
junto
aos

fundamentos

anexo
à
defesa
da
Reclamada
que
existiam

avarias
no
veículo

muito
antes da
venda
a
Autora
, pois
afirma

em

sua

contestação
que o
veículo
era
usado
e
possuía

alta

quilometragem
(Id 168961548 – Pag. 13), o que
demonstra

uma

inadequada

conduta
das
Reclamadas
. Assim,
entendo
que a
Reclamada
NOVOS SERVIÇOS
não

trouxe

aos
autos
nenhum

documento

capaz
de
comprovar

suas

assertivas

referentes

suas

alegações

em

relação
à
venda
de
veículo

usado
,
portanto
, a
garantia

deveria

cobrir

todos

os

defeitos

apresentados

após
a
aquisição
do
bem
pela
Reclamante
.
Outrossim
,
embora
a
Reclamada

sustente
a
tese
de que
os

problemas

ocorrido

não

está

abrangido
pela
garantia
,
não

há

como

acolher

referida

tese

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
, poi
s a
Autora

encontra
-se
protegido

pelas

regras
do Código de
Defesa
do
Consumidor
, inclusive,
não

sendo

admitido

colocar
o
consumidor

em

desvantagem
,
principalmente
no que
tange
a boa-
fé

contratual
,
nos

termos
do
artigo
51,
incisos
I, IV e XV do
citado

códig
o
.
Deste modo, competiria a Reclamada a comprovação do efetivo

cumprimento
da
obrigação

referente
à integral
cobertura
da
garantia
, o que, “in
casu
”,
não

ocorreu
,
deixando

assim
, de
cumprir

seu

ônus

probatório

previsto
no
artigo
373,
inciso
II do Código de

Processo Civil. Assim, vislumbro a responsabilidade da Reclamada
NOVOS SERVIÇOS
em

arcar
com
os

danos

sofridos
pela
Autora
,
uma

vez
que
esta

possui

responsabilidade

solidária
com a Ré MOVIDA.
Dano Moral:
Existindo
,
portanto
, a
comprovação
da
conduta

lesiv
a
da
Reclamada
, dos
danos

sofridos
pela
Reclamante
e do
nexo
de
causalidade
entre ambos,
plausível
a
procedência
dos
pedidos

pleiteados
,
até

porque
a
responsabilidade
é
objetiva
e,
portanto
,
independe
da
demonstração
de culpa,
nos

termos
do
artigo
14, do C
ódigo de
Defesa
do
Consumidor
, que
prevê
: “Art. 14. O
fornecedor
de
serviços

responde
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

por

defeitos

relativos
à
prestação
dos
serviços
,
bem

como

por

informações

in
suficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
.”
Os

artigos
186 e
927,
do Código Civil,
confirmam
: “Art. 186.
Aquele
que,
por

ação

ou

omissão

voluntária
,
negligência

ou

imprudência
,
violar

direito
e
causar

dano
a
outrem
,
ainda
que
exclusivamente
mor
al,
comete

ato

ilícito
.” “Art. 927.
Aquele
que,
por

ato

ilícito
(
arts
. 186 e 187),
causar

dano
a
outrem
,
fica

obrigado
a
repará
-lo.
Parágrafo

único
.

Haverá

obrigação
de
reparar
o
dano
,
independentemente
de culpa,
nos

casos

especificados

em
lei,
ou

quando
a

atividade

normalmente

desenvolvida

pelo

autor
do
dano

implicar
,
por

sua

natureza
,
risco
para
os

direitos
de
outrem
.”
Concluindo
pela
responsabilidade
da
parte

Reclamada
pela
falha

latente

na

prestação
dos
serviços
,
faz
-se
medida
a ser
imposta
a
condenação

em

danos

morais
.
Deste
modo, de
acordo
com a
jurisprudência
,
entendo
que o
dano
moral
está

configurado

quando
o
consumidor
de um
veículo
com
defeito

precisa

retornar
à
concessionária

ou

revenda

várias

vezes
para
repará
-lo.
Isso
porque
o comprador
sofre
um

sofrimento

exacerbado
,
uma

vez
que
a

expectativa
de
usufruir
do
automóvel

foi

frustrada
. Nesse
sentido
: EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PERÍCIA TÉ
CNICA DESNECESSÁRIA. INCOMPETÊNCIA AFASTADA.
MÉRITO.

RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA DE CARROS.
PERÍODO DE NOVENTA DIAS.
OBRIGAÇÃO CONTRATUAL E LEGAL.
ART. 26, INCISO II
DO
CDC.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSOS CONHECIDO E P
ROVIDO.
1.
Trata
-se de
ação
de
obrigação
de
fazer
e
indenização

por

danos

morais

em
que se
alega

defeito

em

menos
de
três
meses
após

a

aquisição
de
veículo

usado
. 2.
Competência
.
Desnecessidade
de
realização
de
perícia
.

Defeito
que
não

não

mais

persiste
;
o
corrência

incontroversa
do
defeito
;
responsabilidade
legal e
contratual
da
reclamada
. 3.
Mérito
.
Responsabilidade
legal e
contratual
da
reclamada
.
4. Danos
materiais

comprovados
.
Dano moral
configurado
.
5.
Recursos

conhecido
e
provido
. (TJ-MT - RI: 1017708
6520208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de
Julgamento
: 10/04/2023,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 14/04/2023). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO - DEFEITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA GARA
NTIA - SOLUÇÃO PRECÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VEÍCULO REPARADO POR TERCEIRO - UTILIZAÇÃO FREQUENTE - INAPLICABILIDADE DO ART. 18 DO CDC - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - MANUTENÇÃO - LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ
- NÃO OCORRÊNCIA. -
Considerando
que o
veículo

não
se
tornou

impróprio

ou

inadequado
para o
consumo
,
já
que
foi

reparado

por

terceira

oficina
e
está

sendo

frequentemente

utilizado

pelo

autor
/
apelado
,
incabível
a
aplicação
do art. 18 do CDC -
Configurada
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
apelante
,
uma

vez
que o
veículo

ainda

estava

na

garantia

quando
o
problema
se
manifestou
e
foi

reparado
de forma
precária
,
impõe
-se o
ressarcimento
do valor
despendido

pelo

apelado
no
conserto
do
veículo
,
em

oficina
fora d
a rede
autorizada
,
nos

termos
do art. 14 do CDC -
Os

problemas

havidos
com
veículo
,
ainda
que
usado
,
na

vigência
da
garantia
,
sem
a
solução

adequada
,
configuram

transtornos
que
extrapolam
a
esfera
do
mero

aborrecimento
e
devem
ser
satisfatoriamente

indeniz
ados
-
Arbitramento
do
dano
moral com
observância
dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
bem

como
as
condições

sociais
do
lesante
e do
ofendido
, as
circunstâncias

narradas
e o
caráter

pedagógico
da
medida
-
Ausente

qualquer

hipótese

descrita

no art. 80 do CPC,
não

há
que se
falar

em

litigância
de
má-fé
. (TJ-MG -
Apelação

Cível
: 5174882-48.2017.8.13.0024 1.0000.18.018604-1/004, Relator: Des
.(
a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de
Julgamento
: 21/05/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
:
21/05/2024).
APELAÇÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – VÍCIO OCULTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS I -
Relação
de
consumo
.

Parte

autora
que se
enquadra

perfeitamente
à
definição
de
consumidor
e a
requerida
, à de
fornece
dor
.

A
hipossuficiência

jurídica
da
parte

autora
é
incontestável
.
A
prova

está

nas

mãos
da
ré
, visto que
ela
é
responsável
pela
comercialização
,
manutenção
e
pós-venda
do
produto

adquirido

pelos

demandantes
; II - Diante da
constatação
dos
defeitos
que
não

se
mostraram

visíveis
e da
impossibilidade
de
utilização
plena do
bem
com
pouco

mais
de um
mês
da
aquisição
,
conclui
-se pela
responsabilidade

objetiva
da
ré
(art. 18, CDC.
III – Dano moral
configurado
.
No
caso

em

análise
,
os

autores

adquiriram
um
veículo
e
com um
pouco

mais
um
mês
(34
dias
)
não

puderam

usufrui
-lo
adequadamente
.
Além
dos
infortúnios

causados

na

tentativa
de
solucionar

os

defeitos

apresentados
.
Houve

má-prestação
de
serviço
,
além
do
descaso

em

atender

ao

consumidor
,
porque
o
problema

não

foi

sanado
, o que
gera
o
dever
de
indenizar
; IV –
Reconhecido
o
dano
moral,
indenização

fixada

em
R$ 10.000,00.
Referida

quantia

deverá
ser
corrigida
pela
tabela

prática
do TJSP,
desde
o
arbitramento
(data
deste

acórdão
–
Súmula
362, do C.STJ) e
juros
de mora
de 1%, a
contar
da
citação
.
Montante
suficiente
para
reparar

os

danos

causados e impingir à ré o dever de aprimorar a prestação de seus

serviços
.

RECURSO dos
autores
PROVIDO RECURSO da
ré
NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10012202920218260471 Porto Feliz, Relator:
Maria Lúcia
Pizzotti
, Data de
Julgamento
: 19/06/2023, 30ª Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 19/06/2023). Logo, a
parte

Reclamante

deve
ser
indenizada

pelos

transtornos
de
cunho
moral
sofridos
,
cujo
quantum
deve

atentar

aos

princípios
da
razoa
bilidade
e
proporcionalidade
,
quantificado

segundo

os

critérios
da
efetiva

reparação
do
sofrimento
,
observando
-se a
teoria
do
desestímulo
e
capacidade

econômica
,
bem

como

evitando
o
enriquecimento

ilícito
da
parte

vencedora
.
Considerando

estes

parâmetros
,
fixo
o
dano
moral no valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais). Dano Material: Quanto à
restituição
de
valores
,
cediço
que
os

danos

materiais

sabidamente

são

aqueles

prejuízos
que
ocorrem
no
patrimônio
da
pessoa
,
ou

seja
,
perda
de bens
ou

coisas
que
tenham
va
lor
econômico
, de modo que
consubstanciam
-se no valor
econômico

perdido
,
ou
que se
deixou
de
auferir
. O Código Civil
prevê
: Art. 402. Salvo as
exceções

expressamente

previstas

em
lei, as
perdas
e
danos

devidas

ao

credor

abrangem
,
além
do que
ele

efetivamen
te

perdeu
, o que
razoavelmente

deixou
de
lucrar
. Assim,
restou

demonstrado
o
dano
material
suportado
pela
Reclamante
no valor de R$ 55
,81
(
cinquenta
e
cinco
reais e
oitenta
e um centavos) – (Id 133890036).
Dispositivo
: Por
tais

considerações
,
conforme
o
di
sposto
no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO PROCEDENTE
os

pedidos

formulados

na

inicial
, e,
em

consequência
,
julgo

extinto
o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, para o
fim
de: a)
Condenar
a
Reclamada

ao

pagamento
do valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais), a
título
de
danos

morais
, com
juros
de 1% (um
por
cento) a.m., a
contar
da
citação
(Art. 405/CC) e
correção

monetária
(INPC), a
partir

desta
data (
Súmula
362-STJ). b)
Condenar
a
Reclamada

ao
valor de R$ 55
,81
(
cinquenta
e
cinco
reais e
oitenta
e um centavos), a
titulo
de
dano
material a ser
calculado

em

cumprimento
de
sentença
, com
incidência
de
juros
de mora
ao
patamar de 1%
ao

mês
a
contar
da
citação
(Art. 405/CC) e
correção

monetária

pelo

INPC-IBGE a
contar
de
cada

desconto
(
Súmula
43/STJ).
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55 da Lei nº.
9.099/95.

Transitada

em

julgado

certifique
-se e
intimem
-se. Após,
aguarde
-se o
prazo
de 5 (
cinco
)
dias

em

Secretaria
e, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publicada
no DJE.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
da MM.
Juíza

Togada
,
nos

termos
do art.
40, da Lei 9.099/95.

Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz
Leigo
HOMOLOGO, para que
surta
m

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.
Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com o(
os
) VALOR(ES) PAGO(S) DEPOSITADO(S),
t
em
-se a
quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
. EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
. Caso a
solicitação
de
transferência
de valor(es)
seja

conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fi
ca

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a) “
receber
,
dar

quitação
”.
Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
se
ntença
.

Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Várzea Grande/MT,
datado
e
assinado

eletronicamente
.
MARILZA APARECIDA VITÓRIO
Juíza
de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI,
sust
entando
que: a)
realizou

os

devidos

reparos
no
veículo
da
parte

reclamante
e,
depois

disso
,
não

foi

aberto

nenhum
outro
chamado

por

ela
; b) a
consumidora

vistoriou
o
veículo
e
firmou
o
contrato

reconhecendo
a
aprovação
de
seu

estado
e
perfeito

funcionament
o
; c)
prestou

atendimento
à
reclamante

quando

foi

acionada

por

ela
; d) a
cláusula
de
exclusão
indica
os

limites
de
cobertura
; e)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
consumidora
; e
e
) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença

para
julgar

improcedente

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

V O T O V E N C E D O R

Pauta n. 12

Recurso inominado:
1038987-02.2023.8.11.0002

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, conforme o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) Condenar a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação (Art. 405/CC) e correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).

b) Condenar a Reclamada ao valor de R$ 55,81 (cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos), a titulo de dano material a ser calculado em cumprimento de sentença, com incidência de juros de mora ao patamar de 1% ao mês a contar da citação (Art. 405/CC) e correção monetária pelo INPC-IBGE a contar de cada desconto (Súmula 43/STJ).
”.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Reclamada NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS – EIRELI.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que restou comprovado que a autora, em 25/08/2023, adquiriu um veículo seminovo da marca Hyundai HB20, ano 2022 junto Reclamada MOVIDA.

Contudo, o veículo apresentou problemas mecânicos e no ar condicionado, sendo acionada a seguradora Ré em 29/08/2023, e o reparo foi autorizado. O veículo permaneceu na oficina por 11 dias para reparo.

Segundo a Reclamante, o reparo não fora realizado da forma correta, pois, ao levar o veículo em outra oficina, foi constatado que a “válvula do motor” estava quebrada e que o compressor do ar colocado também estava danificado, e, por isso, teve que arcar com um prejuízo material no valor de R$ 6.000,00.

Em que pese tais alegações de reparo não realizado da forma correta, não há laudo pericial que comprove tais fatos, além disso, caberia à autora ter acionado novamente a seguradora, antes de realizar o conserto em outra oficina.

Ressalto que a autora acionou novamente a seguradora somente em 22/09/2023, quando já realizado o conserto em outra mecânica, sendo que, conforme carta resposta ao proprietário, à segurada aprovou o reparo no bem.

Desta forma, vê-se que, nas duas oportunidades em que a autora acionou a seguradora, não houve negativa no conserto do veículo, por isso, inexiste prova de falha na prestação de seu serviço.

Cabe ainda acrescentar que em 19/10/2023 a Ré MOVIDA realizou o reembolso da quantia de R$ 3.667,72 e não há pedido de reembolso da diferença do alegado prejuízo material suportado. O pedido de dano material refere-se apenas ao valor gasto com uber.

Por fim, a compra do veículo seminovo que apresentou problemas mecânicos foi diretamente com a MOVIDA, e, quanto a esta Ré a autora celebrou acordo no valor de R$ 3.000,00, valor este que considero suficiente para reparar os danos suportados.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PROVIMENTO ao recurso e julgo improcedente o pedido inicial em relação a Ré NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS – EIRELI.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

V O T O S V O G A I S

Pauta n. 12

Recurso inominado:
1038987-02.2023.8.11.0002

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, conforme o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) Condenar a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação (Art. 405/CC) e correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).

b) Condenar a Reclamada ao valor de R$ 55,81 (cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos), a titulo de dano material a ser calculado em cumprimento de sentença, com incidência de juros de mora ao patamar de 1% ao mês a contar da citação (Art. 405/CC) e correção monetária pelo INPC-IBGE a contar de cada desconto (Súmula 43/STJ).
”.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Reclamada NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS – EIRELI.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que restou comprovado que a autora, em 25/08/2023, adquiriu um veículo seminovo da marca Hyundai HB20, ano 2022 junto Reclamada MOVIDA.

Contudo, o veículo apresentou problemas mecânicos e no ar condicionado, sendo acionada a seguradora Ré em 29/08/2023, e o reparo foi autorizado. O veículo permaneceu na oficina por 11 dias para reparo.

Segundo a Reclamante, o reparo não fora realizado da forma correta, pois, ao levar o veículo em outra oficina, foi constatado que a “válvula do motor” estava quebrada e que o compressor do ar colocado também estava danificado, e, por isso, teve que arcar com um prejuízo material no valor de R$ 6.000,00.

Em que pese tais alegações de reparo não realizado da forma correta, não há laudo pericial que comprove tais fatos, além disso, caberia à autora ter acionado novamente a seguradora, antes de realizar o conserto em outra oficina.

Ressalto que a autora acionou novamente a seguradora somente em 22/09/2023, quando já realizado o conserto em outra mecânica, sendo que, conforme carta resposta ao proprietário, à segurada aprovou o reparo no bem.

Desta forma, vê-se que, nas duas oportunidades em que a autora acionou a seguradora, não houve negativa no conserto do veículo, por isso, inexiste prova de falha na prestação de seu serviço.

Cabe ainda acrescentar que em 19/10/2023 a Ré MOVIDA realizou o reembolso da quantia de R$ 3.667,72 e não há pedido de reembolso da diferença do alegado prejuízo material suportado. O pedido de dano material refere-se apenas ao valor gasto com uber.

Por fim, a compra do veículo seminovo que apresentou problemas mecânicos foi diretamente com a MOVIDA, e, quanto a esta Ré a autora celebrou acordo no valor de R$ 3.000,00, valor este que considero suficiente para reparar os danos suportados.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PROVIMENTO ao recurso e julgo improcedente o pedido inicial em relação a Ré NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS – EIRELI.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025